Tribunal: TJMT
Processo: 1029864-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029864-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), DIRETOR DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCIA ANTONIA DE SOUZA - CPF: 885.191.981-04 (APELADO), LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN/MT (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
contra à sentença (Id. 23979065) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
não restou configurado nos autos um dos requisitos autorizadores da ação mandamental, qual seja, o direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída
”, razão pela qual, requer “
seja anulado o processo, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como extinto o processo, sem julgamento de mérito
[...]
considerada, ainda, a inadequação da via eleita
”.

Assevera que “
da análise do extrato do veículo (Id. 24154681), observa-se que as multas autuadas pelo DETRAN/MT foram expedidas e notificadas dentro do prazo legal de 30 dias e, posteriormente, notificadas da aplicação das penalidades, ou seja, houve dupla notificação
.”.

Requer o “
provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, visto que as infrações foram devidamente notificadas
”, alternativamente, “
seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que a apelada pode obter a emissão do CRLV independente do pagamento das multas
”.

Não há contrarrazões (Id. 23018244).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 26101469), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1oda Lei no 12.016/2009 (Lei do mandado de segurança) prescreva que a sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4o do CPC/2015, que dispensa o reexame necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet/Onix 1.0 OMT LT, ano 2016/2017, cor prata, placa PYQ 0705, de propriedade da impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização bem como para declarar a ilegalidade dos autos de infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o impetrante não foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, inclusive as pontuações na CNH, do proprietário do veículo, delas decorrentes, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando à autoridade impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Por derradeiro deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, I, do CPC/2015.

(Id. 23018238, fls. 6/7).

Os extratos de infrações (Id. 23018214, fls. 1/7) apresentados pela impetrante, comprovam que ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, para exemplificar:

[...]

Auto de Infração no SG00077949

Notificação de autuação

Data Expedição:
25/01/2019

Correspondência lote:
53

Código rastreio Correios:

Data postagem:
29/01/2019

Número postagem:
20

Data limite para interposição da defesa prévia:
25/02/2019

Notificação de penalidade

Data Expedição:
13/03/2019

Correspondência lote:
358

Código rastreio Correios:

Data postagem:
17/03/2019

Número postagem:
83

Data limite para interposição de recurso:
23/04/2019

Assim, a própria impetrante demonstrou que foram realizadas as notificações. Quanto ao recebimento ou não, anoto que,
compete ao proprietário manter seus dados cadastrais atualizados, com seu endereço correto, para o recebimento de eventuais notificações
; logo, a alegação de que não foi notificada é insubsistente. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso a qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, por exemplo, os avisos de recebimento, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] Surpresa, a impetrante
esclareceu que não foi notificada acerca da ocorrência das referidas multas,
ocasião em que foi informada que, administrativamente, só mediante o pagamento dos valores referentes aquelas infrações, poderá conseguir efetuar o licenciamento do seu veículo.

[...]

A ora impetrante, jamais ultrapassou os limites de velocidade, tendo a mais absoluta certeza de que não transitava em velocidade superior a permitida; assim sendo, resta mister verificar a regularidade do instrumento aferido, na data da autuação [...].

A ora impetrante,
não foi contemplada com os benefícios dos três avisos a todos enviados,
posto que foi efetivamente autuado já na primeira oportunidade de pretensa infração;

assim, merece ser beneficiada a impetrante, através da aplicação do princípio da Isonomia, com a concessão dos referidos avisos.

Respeitosamente, invoca-se o princípio do ônus probatório, segundo o qual, deve apresentar a prova, quem alega; neste sentido, a administração alega que a impetrante cometeu infração e que (segundo o princípio da isonomia que certamente é utilizado por Vossa Excelência) recebeu regularmente três avisos, anteriormente à autuação a que ora se ataca. [...] (Id. 23018211, fls. 2/5). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021